Tribunal: STF
Processo: AI 747189
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-28
Data de publicação: 2014-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 512 DO STF.



    I – Não cabe condenação em honorários advocatícios nas ações de mandado de segurança, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 512 do STF), inclusive na homologação de renúncia ao direito sobre que se funda a ação.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.